Tribunal: STF
Processo: AP 1583
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CANDIDA MOREIRA BORGES, em razão de aditamento à denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, o qual foi integralmente recebida pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.583 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).
Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a CANDIDA MOREIRA BORGES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário realizada entre 5/12/2025  a 15/12/2025,  tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 268). 
Em 15/1/2026, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT noticiou a violação das medidas cautelares impostas a  CANDIDA MOREIRA BORGES, caracterizada por rompimento de cinta em 2/12/2025 e posteriores violações da área de inclusão, entre o período de 2/12/2025 até 3/1/2026 (eDoc. 269). 
Em 29/1/2026, a defesa de CANDIDA MOREIRA BORGES apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares informados pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT, argumentando, em síntese que “a Senhora CANDIDA MOREIRA BORGES não rompeu a cinta da tornozeleira eletrônica nem violou a área de inclusão. Diferentemente disso, o que houve foi a troca do aparelho de monitoramento eletrônico, sendo que para a adoção dessa providência ela precisou viajar cerca de 60 (sessenta) quilômetros da cidade onde reside (Terra Rica/PR) até a cidade de Paranavaí/PR”(eDoc.277).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.278-287).
É o breve relato. DECIDO.

Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, pois o desligamento da tornozeleira ocorreu por falhas no equipamento, já as violações à área de inclusão ocorreram em razão do deslocamento da requerente para a realização da troca do equipamento.
Além disso, a defesa comprovou que a ré precisou se deslocar cerca de 60 KM, até a cidade de Paranavaí/PR, para efetuar a troca da tornozeleira (eDocs.278-279).
Por fim, a defesa salienta que a ré tem comparecido regularmente perante o Juízo Fiscalizador (eDoc.280-284).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT, para ciência e acompanhamento. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente